Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-93.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ACUSAÇÃO E DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRIME ANTECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei no 10.826/2003), à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, mais 14 dias-multa, e o absolveu das imputações de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) e porte de arma branca (artigo 19, caput, da Lei das Contravenções Penais). O Ministério Público requer a condenação por todos os crimes imputados e a Defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e provas, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, aplicação de regime aberto e concessão de benefícios penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria para condenar o recorrente pelas infrações penais a ele imputadas na denúncia; e (ii) estabelecer se a pena imposta deve ser redimensionada, com a revisão do regime prisional e concessão dos benefícios penais de substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando resultado naturalístico, e, na hipótese, a materialidade e autoria do referido delito estão comprovadas por documentos oficiais, laudo pericial e depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório. O réu foi abordado em via pública, portando revólver calibre .38, localizado em compartimento de fácil acesso no interior do seu veículo.
4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE n° 901.623/SP (Tema 857), firmou o entendimento no sentido de que o artigo 19, da Lei de Contravenções Penais, permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.
5. Na espécie, o réu foi flagrado transportando uma arma de fogo e duas facas em seu carro, tendo ele sido abordado pelos policiais militares em razão de informações noticiando possível prática do delito de tráfico de drogas, cenário suficiente para a caracterização da contravenção penal.
6. Quanto ao delito de receptação, não há prova inequívoca sobre a ocorrência do crime antecedente, o que inviabiliza a condenação, conforme jurisprudência consolidada.
7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.
8 O regime prisional semiaberto é adequado ao réu reincidente e com maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
9.Diante da reincidência, inviável a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso da Defesa desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; art. 59; art. 33, § 2o, alínea “b”; art. 44; art. 77; Código de Processo Penal, art. 386, incisos III e VII; Lei no 10.826/2003, art. 14; Lei no 3.688/1941, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786497, 07162001420208070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023; Acórdão 1941909, 0737090-26.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024; Acórdão 1954734, 0714739-53.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 07/01/2025; Acórdão 1969136, 0703992-87.2023.8.07.0021, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021; STF: ARE 901.623/SP, Tema 857.